Tribunal: STF
Processo: ARE 701747
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público. Discussão acerca do nexo causal. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Dano moral. ARE-RG 739.382. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.